Tribunal: TCU
Processo: 040.551/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Energicamente Corretos (no da TCE no sistema: 1872/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3813/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Carlos Magno Barros da Silva e da Federação de Luta Olímpica e Associadas do Estado do Rio de Janeiro (Floaerj), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos destinados ao projeto "Energicamente corretos". Considerando o despacho de 22/1/2025 (peça 277), que determinou a adoção de providências pela unidade técnica para aprofundar o exame das contas, oportunizando-se aos responsáveis nova chance de juntar entrevistas pessoais dos beneficiários e melhor avaliar o nexo entre as despesas apresentadas e a movimentação financeira correspondente; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) propõe a parcial rejeição das alegações de defesa e a fixação de novo prazo para recolhimento do débito remanescente, tendo acolhido as defesas tão somente em relação à falta de devolução de saldo de recursos federais (irregularidade 2) e ao atraso na prestação de contas (irregularidade 3) (peças 294-295); Considerando que o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) divergiu do encaminhamento proposto pela AudTCE, por entender que os responsáveis lograram comprovar a execução material e financeira do projeto, de modo que eventual valor remanescente se mostraria inexpressivo diante do montante global captado e das dificuldades enfrentadas na prestação de contas; Considerando que a documentação acostada aos autos demonstra a execução física do objeto e a pertinência das despesas com a movimentação financeira registrada, não subsistindo débito a ser ressarcido; Considerando que o exame final do MPTCU concluiu que o caso concreto retrata "situação de dificuldade para apresentar a prestação de contas, em vez de dano ao erário por gestão irregular dos valores captados"; Considerando que restam caracterizadas apenas impropriedades de natureza formal na prestação de contas, passíveis de ressalva, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; Considerando as razões expostas na última manifestação do MPTCU (peça 298) e o entendimento de que, no caso concreto, mostra-se mais indicado o julgamento pela regularidade com ressalva das contas, sem imputação de débito; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em julgar regulares com ressalva as contas de Carlos Magno Barros da Silva e da Federação de Luta Olímpica e Associadas do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação, devendo os responsáveis e o Ministério do Esporte serem notificados desta decisão, com o subsequente arquivamento do processo. 1. Processo TC- Processo 040.551/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Magno Barros da Silva (XXX.517.477-XX); Federacao de Luta Olimpica e Associadas do Estado do Rio de Janeiro - Floaerj (03.879.304/0001-69). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.